Tribunal: TJDFT
Processo: 0706118-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que na primeira fase da ação de exigir contas, condenou o réu a prestar as contas, deixando de fixar honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é cabível a fixação de honorários advocatícios na primeira fase da ação de prestação de contas quando há condenação em prestá-las.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é possível a fixação de honorários sucumbenciais na primeira fase da Ação de Exigir Contas.
4. São cabíveis honorários sucumbenciais em decisão interlocutória de mérito a qual condena o demandado a prestar as contas.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §2o, 550, § 5o, 551 e 1.015, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.076.483/DF, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, REsp n. 1.931.806/RJ, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma; Acórdão no 1916226 de relatoria do Desembargador Sérgio Rocha, da 4a Turma Cível; Acórdão no 1688098 de relatoria do Desembargador Hector Valverde Santanna, da 1a Turma Cível.